Tribunal: TJDFT
Processo: 0724169-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. APREENSÃO DE COCAÍNA (0,97G) E MACONHA (3,10G). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COERENTES COM A DINÂMICA DOS FATOS DESCRITOS NA INICIAL E COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".
2. Não merece prosperar a alegação de que as provas contidas nos autos seriam insuficientes para demonstrar a difusão ilícita da substância entorpecente, uma vez que não restam dúvidas de que a conduta da ré/apelante incidiu na norma incriminadora do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas).
3. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas provas colhidas nos autos.
4. No caso, o depoimento dos policiais é coerente com os demais elementos probatórios, inclusive abordando um dos compradores que ficou com medo de indicar com quem comprou, ao passo que em ato contínuo, foi encontrado no imóvel em que a compra foi realizada, a ré portando 3,10g (três gramas e dez centigramas) de maconha, 0,97g (noventa e sete centigramas) de cocaína, duas balanças de precisão e um caderno de anotação do tráfico. Materialidade e autoria comprovadas.
5. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. Sentença mantida.